Tribunal: TJDFT
Processo: 0009670-57.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0009670-57.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): F. A. L. A. Apelado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de recurso de apelação interposto por F. A. L. A. contra a sentença proferida pelo d. Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF (ID 22547056) que o condenou pela prática da contravenção do art. 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato), aplicando-lhe a pena de 18 (dezoito) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto. A pena privativa de liberdade não foi substituída por restritiva de direito, nem condicionalmente suspensa. Concedido ao réu o direito de apelar em liberdade e não imposta a indenização mínima em favor da vítima. Consta da denúncia (ID 22546835): (...) Em 09/08/2019, por volta de 21:30, no interior de residência localizada [na] Ceilândia/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, prevalecendo-se de relações íntimas de afeto, praticou vias de fato contra sua ex-companheira E. S. L. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, o denunciado chegou à residência da vítima, aparentemente sob efeito de drogas, e passou a injuriar a ofendida. Durante a contenda, o denunciado avançou em direção à vítima e lhe desferiu um soco na região do peito. Na ocasião, o filho da vítima interveio e impediu a continuidade das agressões. (...) (Com adaptações) Intimado pessoalmente o réu do r. decisum (ID 22547061). Apelou sua Defesa (ID 22547066) e, nas razões recursais (ID 22547072), postulou o abrandamento do regime prisional para inicial aberto, aduzindo que “as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são completamente favoráveis ao acusado. Além disso, a pena aplicada é de curta duração, qual seja, dezoito dias de prisão simples, o que demonstra a desproporcionalidade da aplicação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta ao Apelante” (ID 22547072 - Pág. 3). Contrarrazões do Ministério Público, pela manutenção do decreto condenatório (ID 22547075). A i. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 22572858). É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se o recurso interposto. Nos termos do art. 932, inciso IV, alínea ‘a’[1], do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal a teor do art. 3o do Código de Processo Penal[2], incumbe ao relator negar provimento ao recurso contrário a “súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”. Além disso, o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça dispõe: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; In casu, não houve insurgência recursal contra a materialidade da contravenção penal e a autoria imputada ao réu, até porque fartamente demonstradas no conjunto probatório[3], razão pela qual deve ser mantida a condenação do apelante, por incursão no art. 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato), à pena de 18 (dezoito) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto. A Defesa também conformou-se do cálculo da pena determinada ao réu, tendo em vista que aplicada corretamente em observância aos preceitos do art. 48 e 59 do Código Penal. Observa-se que a irresignação do apelante se limita ao regime prisional, postulando seu abrandamento de semiaberto para aberto. Em que pese o quantum da reprimenda ser inferior a 4 (quatro) anos, o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena foi justificado na reincidência específica do réu, inclusive por crime cometido contra a mesma vítima em apreço[4], tudo nos termos do art. 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal. Diante de tal cenário, é permitido “ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, e, ainda, dar ou negar provimento nas hipóteses em que houve entendimento firmado em precedente vinculante, súmula ou jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria debatida no recurso, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade” (STJ - AgRg no AREsp 1669040/APR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020 - grifo nosso). Reforce-se que a possibilidade de julgamento monocrático em matéria criminal não ofende ao princípio da colegialidade, que permanece salvaguardado diante da possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal do respectivo órgão colegiado. No caso em apreço, é inegável que o pleito recursal encontra óbice no entendimento sumulado no verbete no 269, do col. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais” (3a Seção, julgado em 22/05/2002, DJ 29/05/2002, p. 135). A matéria também restou plenamente confirmada pela col. Corte Cidadã e fielmente seguida por este eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO EM ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 21 DO DEC-LEI N. 3.688/41, NA FORMA DO ARTIGO 7o, I, DA LEI 11.340/06). REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. APENADO REINCIDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) III - Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3o, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. IV - Na hipótese, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, eis que o agravante é reincidente, sendo aplicável, destarte, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o semiaberto, no termos do art. 33, parágrafo 2o, alínea b, do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 586.296/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020); AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 588/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal, a reincidência é fundamento adequado e suficiente para justificar a imposição de regime inicial mais severo. Precedentes. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020 - grifo nosso); PENAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. (...) RÉU REINCIDENTE. HIERARQUIA DAS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DA PENA DA CONTRAVENÇÃO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Conquanto cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o seu cumprimento, em face da reincidência do réu. Inteligência do artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1179097, 20170910129529APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: 160/177); APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. LESÃO FÍSICA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. COABITAÇÃO. DESNECESSIDADE. DECOTE DA MAJORANTE DO §9o DO ART. 129 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 5. É possível a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena na hipótese de réu reincidente, a despeito de a pena cominada ser inferior a quatro anos (art. 33, §2o, "c", do CP). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 1148412, 20150710148134APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/1/2019, publicado no DJE: 7/2/2019. Pág.: 71/80). Ademais, o art. 6o da Lei de Contravenções Penais permite que as penas de prisão simples possam ser cumpridas em regime semiaberto, assim como imposto na r. sentença recorrida. Feitas essas considerações, mantido o regime inicial semiaberto, tendo em vista a reincidência específica ostentada pelo réu, nos moldes do art. 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença recorrida. Brasília - DF, 19 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; [2] Art. 3o. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. [3] Ocorrência Policial no 7.582/2018 – 23a DP (ID 22546837); Depoimento extrajudicial da vítima (ID 22546838); Representação da vítima contra o réu (ID 22546839 - Pág. 1); Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (ID 22546839 - Pág. 2); Deferimento de Medidas Protetivas de Urgência (ID 22546840); Depoimento judicial da vítima e de testemunha presencial (ID 22547049); Réu declarado revel (ID 22547019). [4] Proc. no 2013.03.1.006009-7; crime do art. art. 147, caput, do Código Penal, por duas vezes, c/c art. 5o, inciso III e 7o, inciso I, da Lei no 11.340/2006, cometido em 26/01/2013; trânsito em julgado em 11/03/2014 (ID 22547050 - Pág. 11/16).